Tribunal: STF
Processo: ARE 1579334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, com base no depoimento da vítima, corroborado por laudos psicológicos e outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. O recorrente alega fragilidade das provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e questiona a suficiência dos elementos para sustentar a condenação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo e do recurso especial; e (ii) a possibilidade de reforma da condenação, à luz da alegada insuficiência probatória, considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo em recurso especial é conhecido, pois é tempestivo e impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ.



    4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 83, impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento dominante da Corte.



    5. Nos crimes sexuais, especialmente em casos de estupro de vulnerável, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório, como relatórios psicológicos e depoimentos consistentes.



    6. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e os elementos corroborativos, e concluiu pela suficiência de provas para a condenação, afastando a alegação de fragilidade probatória.



    7. O pedido de absolvição com fundamento na fragilidade das provas exige o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.



    8. A decisão condenatória foi fundamentada em provas colhidas na fase judicial, sob contraditório, não se limitando a elementos da fase inquisitorial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo conhecido e recurso especial não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e § 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente